Tribunal: TJMT
Processo: 1022054-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022054-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FATIMA RODRIGUES PINTO LOCATELLI - CPF: 581.687.531-00 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022054-25.2021.811.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Fatima Rodrigues Pinto Locatelli

Parte Recorrida:
Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 56

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM DUPLICIDADE DE PARCELA MENSAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA DO MONTANTE COBRADO A MAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente qualquer justificativa plausível acerca dos descontos em duplicidade de parcela mensal de empréstimo consigno firmado pelo consumidor e a instituição bancária, é devida a restituição em dobro do montante indevidamente cobrado, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a condenação da ré à restituição da quantia de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais), em dobro, referente ao pagamento de parcela de empréstimo consignado de n. 52-0425315/19, contraído junto à instituição financeira demandada, que debitou o referido montante de sua conta bancária mesmo após desconto direto em sua folha de pagamento, bem assim a condenação do banco ao pagamento dos danos morais correspondentes.

De sua vez, o bando requerido defende que o desconto da referida quantia é lícito, posto que fora autorizado por meio de contrato, devidamente assinado pela autora, e em razão da diminuição de seu salário, o que ocasionou, consequentemente, a redução do percentual de sua margem consignável.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré, solidariamente, ao pagamento do montante pretendido, em sua forma simples, e rejeitou o pedido de danos morais, ao argumento de que a cobrança em duplicidade da dívida, por si só, não é capaz de configurar dano moral passível de indenização.

Insurgência apenas da autora que pugna pela reforma da sentença, a fim de se ter restituído o valor cobrando indevidamente na forma dobrada, e se ver indenizada pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que, realmente, o banco requerido procedeu à cobrança em duplicidade da quantia de
R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais), atinente à parcela do empréstimo consginado com vencimento no mês de abril de 2021, uma vez que debitou o valor diretamente da conta bancária da recorrente perante o Banco do Brasil, conforme se vê do
print
de tela extraído do aplicativo bancário de id. 125046668, e também recebeu o repasse do agente pagador da consumidora por meio de desconto em seu salário, de acordo com o documento de id. 125046694.

Quanto a esse equívoco, o banco recorrido sequer aporta aos autos qualquer justificativa plausível, limitando-se a dizer que agiu amparado pelo exercício regular do seu direito.

Desse modo, entendo que a sentença objetada comporta reforma no tocante à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da recorrente, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro ao disposto no art. 42 do CDC, ao não apresentar qualquer justificativa acerca do engano ocorrido.

Por outro lado, não tem razão a recorrente em relação ao pleito de fixação de danos morais.

A mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que o desconto lhe causou prejuízos financeiros severos ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior a consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução em dobro da quantia paga indevidamente.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022